Tribunal: TJSP
Processo: 2004101-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
ASTREINTES – Obrigação de fazer fixada em sentença confirmatória de tutela antecipada já transitada em julgado – Descumprimento incontroverso – Multa fixada em R$ 50.000,00 que não se mostra exagerada, em conta o tempo decorrido (desde 2015) e o serviço que deixou de ser prestado (abrangendo 248 linhas) – Agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000195247
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2004101-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Jaguariúna, em que é agravante
TELEFÔNICA BRASIL S/A, são agravados INTERPLANT PRODUÇÃO DE
FLORES E PLANTAS LTDA e PETRUS WILHELMUS JOZEF SCHOENMAKER E
OUTROS.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A.
SILVEIRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
SÁ DUARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2004101-51.2020.8.26.0000 – VOTO No 38.716
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2004101-51.2020.8.26.0000
COMARCA: JAGUARIÚNA
AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S. A.
AGRAVADAS: INTERPLANT PRODUÇÃO DE FLORES E PLANTAS LTDA. e
OUTRA
VOTO No 39.716
ASTREINTES
Obrigação de fazer fixada em sentença
confirmatória de tutela antecipada já transitada em julgado
Descumprimento incontroverso
Multa fixada em R$
50.000,00 que não se mostra exagerada, em conta o tempo
decorrido (desde 2015) e o serviço que deixou de ser prestado
(abrangendo 248 linhas)
Agravo de instrumento não
provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão que, em sede de ação de obrigação de fazer cumulada com reparação
de danos (prestação de serviços de telefonia), acolheu em parte a impugnação
ao cumprimento da sentença, fixando o valor das astreintes em R$ 50.000,00.
Afirma a agravante que a quantia requerida a título de multa
por descumprimento da obrigação de fazer é exagerada e desproporcional,
infinitamente superior à obrigação de fazer pretendida. Alega que a revisão da
multa pode e deve ser realizada a qualquer tempo, conforme previsão do artigo
537, parágrafo 1o, incisos I e II, do Código de Processo Civil, visando satisfazer
os interesses da prestação jurisdicional, não tornando desigual a relação das
partes integrantes da lide. Sustenta que a redução do valor da multa visa
preservar a sua natureza coercitiva e evitar o enriquecimento sem causa da parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2004101-51.2020.8.26.0000 – VOTO No 38.716
3
beneficiada com sua imposição. Requer o provimento do recurso para o fim de
reduzir o valor da multa imposta pelo D. Juízo “a quo”.
O efeito suspensivo foi deferido, decorrendo in albis o prazo
para apresentação de contraminuta.
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
Com efeito, a agravante foi condenada por sentença já
transitada em julgado a cumprir obrigação de fazer consistente na reabilitação e
manutenção das 248 linhas telefônicas das agravadas, confirmada, na ocasião, a
tutela antecipada de igual teor deferida em 2015, quando da propositura da ação,
pena da multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00.
É fato incontroverso que a agravante não cumpriu a decisão
que antecipou a tutela, nem a sentença, nem o acórdão que a confirmou.
Por isso, as agravadas postularam o recebimento da multa
em sua totalidade, pretensão da qual decaíram parcialmente, no que toca ao
cômputo dos juros de mora sobre tal penalidade.
Não há como reconhecer razão à agravante neste
julgamento. Ora, passado tanto tempo ela não conseguiu demonstrar o
cumprimento da obrigação que lhe foi imposta, ou seja, por em funcionamento as
248 linhas telefônicas das agravadas.
Nessa toada, a quantia de R$ 50.000,00 não pode ser tida
por exagerada, abusiva ou coisa que o valha, sob nenhum aspecto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2004101-51.2020.8.26.0000 – VOTO No 38.716
4
São passados cinco anos de processo sem que as
agravadas tenham logrado obter o serviço que contrataram.
Isto posto, voto pelo não provimento do agravo de
instrumento.
SÁ DUARTE
Relator